Tribunal: TJSP
Processo: 1013309-72.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Afastada a alegação de vícios, visando o mero reexame da intempestividade recursal declarada. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Afastada a alegação de vícios, visando o mero reexame da intempestividade recursal declarada. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Embargos rejeitados, com fixação de multa por manifesta protelação.